Tribunal: TJES
Processo: 5013170-68.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013170-68.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5013170-68.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
NEUZA DE LURDES RODRIGUES BERNARDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO COBRADO EM DUPLICIDADE. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E NA CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que firmou um contrato de empréstimo consignado junto a BANCO C6 com desconto em folha de pagamento de benefício previdenciário. No entanto, o banco procedeu com os descontos de forma duplicada, tanto na conta corrente quanto no benefício previdenciário da autora.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:

“Em relação à ré BANCO C6, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

i) CONDENAR a requerida BANCO C6 a restituir à parte autora a quantia de R$ 781,52 (setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos), valor este já em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), acrescido de juros desde a citação e correção monetária a partir de cada desembolso.

ii) CONDENAR a requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

DEIXO DE AUTORIZAR a compensação, uma vez que não é caso de inexistência contratual, mas sim cobrança dupla de contrato (em conta corrente e em benefício previdenciário).”

3. Recurso inominado da parte requerida alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da inépcia da inicial e do julgamento antecipado da lide, também sustenta a falta de interesse processual. No mérito, afirma que a autora não foi capaz de comprovar a cobrança em duplicidade, a legitimidade da cobrança em conta corrente, a irregularidade na condenação em danos materiais em dobro e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. De início, em relação à nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, não merece acolhimento. Fica evidente a partir da leitura dos autos, que após as audiências de conciliação e de instrução e julgamento, nesta última, inclusive, a advogada da recorrente fez perguntas à autora, o mérito do processo estava claro para todas as partes. Tampouco há de se falar que o julgamento antecipado da lide foi prejudicial para a recorrente, no Termo de Audiência em id. 11071968 todas as partes se deram por satisfeitas com as provas já produzidas nos autos. Por fim, no tocante a preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora tenho que não assiste razão à ré. Isso porque, como é sabido, é desnecessário para a propositura da demanda a existência de prévio requerimento administrativo.

6. Em relação ao mérito, entendo que os documentos em id. 11071969 e 11071923 são suficientes para comprovar a cobrança em duplicidade por parte da recorrente. Assim, não é possível e lógico que se reconheça a regularidade da cobrança na conta corrente da parte autora e do desconto direto em seu benefício previdenciário.

7. A restituição deverá ser paga em dobro conforme art. 42 do Código de Defesa do Consumidor ante a evidente violação à boa-fé, conforme entendimento do STJ em EAREsp 676608/RS. Desse modo, diante dos transtornos gerados pelo equívoco da recorrente, fica caracterizado o dano moral. Situação retratada que não pode ser considerada mero aborrecimento. Conforme, Enunciado nº 32 do TJES, o valor arbitrado (R$3.000,00) não é teratológico, assim, mantém-se o quantum presente no dispositivo da sentença.

8. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)